Tribunal: TJMT
Processo: 0031325-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031325-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Agências/órgãos de regulação, Controle Externo da atividade policial]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ALVARÁ DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA CONTRATAR EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO – ADEQUAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOABILIDADE – ART. 22, LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) – RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo comprovação de que o Complexo Regulador Estadual / Tratamento Fora do Domicílio – TFD, situado no prédio do antigo “Hospital Modelo”, encontra-se sem Alvarás (Funcionamento e Prevenção de Incêndio) e com diversas irregularidades que prejudicam a boa prestação dos serviços públicos de saúde mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que sejam realizadas as devidas adequações e reforma no prédio.

2. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso aos serviços essências de saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3. Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.

4. De acordo com a Lindb:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo,
sem prejuízo dos direitos dos administrados
.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária c/c Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Ação Civil Pública
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 20377478).

Em suas razões recursais, a Apelante afirma a ausência de omissão e inércia estatal, afirmando que procedeu à adoção das medidas necessárias para solucionar os problemas narrados pelo
parquet.

Aduz que:
consoante Oficio 1.040/2016 anexado aos autos (fls. 181/187), a Secretaria de Estado de Saúde informou que a pasta está adotando uma série de providências visando sanar as irregularidades apontadas pelo apelado, podendo-se destacar a apresentação de cronograma de conclusão abrangendo:1) Reforma das instalações elétricas entre o térreo e o primeiro andar; 2) Construção da Caixa CP2; 3) Instalação hidro sanitária predial com reservatório semi enterrado no Prédio do antigo Hospital Modelo; 4) Reforma do 1° pavimento do prédio; 5) Fechamento das janelas danificadas dos pavimentos superiores.

Afirma a existência de grave crise financeira no Estado de Mato Grosso, o que levou este a “escolhas trágicas”, de forma que deve ser aplicada a teoria da “reserva do possível”.

Requereu:

a) O conhecimento da presente Apelação, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

b) A concessão, pelo relator, do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a eficácia da sentença até o julgamento final pelo Colegiado, ou, subsidiariamente, a imposição de multa ao poder público, a até a prolação da r. decisão.

c) o provimento do vertente apelo, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, considerando as balizas descritas nos tópicos precedentes.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não reconhecimento do apelo ante a ausência de requisito de admissibilidade, por inteligência dos artigos 932, III e 1010, incisos II e III do Código de Processo Civil. No mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso, com fulcro no art. 932, IV, “b” e “c” do CPC, mantendo-se incólume a decisão atacada, bem como pela fixação de penalidades por litigância de má-fé e de multa por ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 79, VII” do CPC), o que desde já se requer.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 78736474).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Apelação e Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 97/2013, instaurado a partir de denúncia de servidor público estadual da Central de Regulação, da Secretaria Estadual de Saúde, que
o Complexo Regulador Estadual / Tratamento Fora do Domicílio – TFD, situado no prédio do antigo “Hospital Modelo”, encontra-se com diversas irregularidades que prejudicam a boa prestação dos serviços públicos de saúde, entre elas infiltrações, exposição de fiação elétrica (risco iminente de incêndio), inadequação dos materiais de escritório, lâmpadas queimadas, problemas na ventilação, condições insalubres e problemas estruturais.

Sustentou, na inicial, que o Oficial de Diligências do órgão ministerial constatou as falhas mencionadas em 24 de maio de 2013, tendo lavrado relatório destas informações que foi anexado a exordial.

O Julgador singular indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Houve recurso de agravo de instrumento pelo
parquet,
tendo sido dado provimento parcial ao recurso em 1o de setembro de 2015 (id. 20376465),
para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de cento e oitenta(180) dias, Alvará de Funcionamento e de Prevenção Contra Incêndio o Pânico do Corpo de Bombeiros Militar em relação as unidades de Gestão Compartilhada e Complexo Regulador Estadual/Tratamento Fora do Domicílio — TFD da Central de Regulação do Estado de Mato Grosso.

Quando do mérito da Ação Civil Pública em análise assim decidiu o Juízo
a quo:

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para, no que se refere ao Complexo Regulador Estadual / Tratamento Fora do Domicílio – TFD, situado à Rua Comandante Costa, no 1.262, Centro, desta Capital, no prédio do antigo “Hospital Modelo”, confirmar a antecipação de tutela deferida (fls. 123/129) e condenar o Estado de Mato Grosso às seguintes obrigações de fazer:

I.

Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Alvará de Localização e Funcionamento e o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP), emitido pelo Corpo de Bombeiros;

II.

Adotar as providências para, mediante licitação, cujo edital deverá ser publicado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, efetuar a contratação de empresa para proceder com a reforma necessária em todo o prédio do Complexo Regulador Estadual, bem como a adequação dos móveis e equipamentos necessários ao desempenho das funções dos setores do referido complexo, conforme relação de fls. 185/187, visando que se enquadrem nas normas técnicas de estrutura física da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e nas demais exigência legais de licenciamentos, conforme relatório técnico de fls. 149/163, a fim de atender com segurança e eficiência todos os servidores e pacientes que procurarem os seus serviços;

III.

Manter, continuamente, o Complexo Regulador Estadual em adequadas condições de funcionamento, seja no que concerne à estrutura física do prédio, seja com relação aos móveis e equipamentos necessários ao desempenho de suas funções, respeitadas as normas legais e técnicas pertinentes.

Para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas, FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O cumprimento da presente obrigação deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (CREA) e pela Vigilância Sanitária Estadual.

Ressalto, que além da multa cominatória, caso constatada a inadimplência ou recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir esta decisão, serão adotadas outras medidas coercitivas, visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte autora, por não restar configurada má-fé, conforme disciplina o art. 18 da Lei no. 7.347/85.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso às custas e despesas processuais, ex vi do art. 3o da Lei Estadual no 7.603/01 e do art. 460 da CNGC.

Sem condenação, ainda, do ente requerido no pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por expressa vedação constitucional, constante no art. 128, § 5o, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Ante o disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 196 e seguintes, assim dispôs:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(Vide ADPF 672)

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

(...)

Na Lei no 8.080/1990 assim dispôs o legislador:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção à saúde pública.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão estatal, quanto à obrigação de garantir bons serviços de saúde, no prédio público mencionado [Complexo Regulador Estadual / Tratamento Fora do Domicílio – TFD, situada à Rua Comandante Costa, no 1.262, Centro (antigo Hospital Modelo)] é incontestável, uma vez que as irregularidades estruturais restaram demonstradas não apenas pela perícia, mas também pelos documentos acostados aos autos pelo próprio requerido.

Conforme já mencionado na sentença, o Relatório Técnico no 05/2016 lavrado por profissionais da área da engenharia civil, da engenharia ambiental, da engenharia sanitarista e da tecnologia em controle de obras, reproduz a conclusão de vistoria realizada no referido prédio público aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2016, atestando a existência de diversas irregularidades, dentre as quais:

•

pontos de infiltração de água nas paredes internas;

•

fissuras nas paredes;

•

ausência de extintores de incêndio;

•

fiação exposta;

•

piso danificado;

•

inexistência de iluminação de emergência;

•

portas e fechaduras estragadas;

•

forro de gesso, calhas e telhas danificados;

•

banheiros não adaptados, com ralo sem sifão e um desativado;

•

elevadores desativados e sem equipamentos;

•

condutores de rede elétrica e rede lógica fora de eletrodutos;

•

1o, 2o, 3o andares sem utilização, com resíduos de obras;

•

abrigo de resíduos sólidos desativado;

•

botijão de gás interno;

•

mobiliários com defeito;

•

ausência de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Além disso, o referido relatório técnico comprova a inexistência de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP), de Alvará de Localização e Funcionamento, de Alvará Sanitário e de Licenciamento Ambiental, bem como destaca a necessidade de contratação com empresa para coleta de resíduos de saúde, para limpeza de reservatórios de água e para dedetização do prédio público

Diante disso, a determinação judicial para que o ente público estadual apresente os alvarás (localização e funcionamento), bem como adote as providências necessárias para a reforma do prédio e mantenha-o em adequadas condições, embora aparente afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes,
previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais do cidadão não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Frise-se que, embora a CRFB seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo desses Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas.

Constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

E também deste Tribunal:

PROCESSUAL
CIVIL
E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REFORMA
DE
PRÉDIO

PÚBLICO
– SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE
– OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE
PÚBLICO
– INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o
prédio
da Secretaria de Estado de
Saúde
de Mato Grosso não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que sejam realizadas as obras de implementação de melhorias.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMRs à Secretaria de Estado de
Saúde
, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder
Público
.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra
pública
submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 1003415-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– PRELIMINARES: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA –DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE – PRECLUSÃO LÓGICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA – NA IMINÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO E DESABAMENTO – AMBIENTE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO -
REFORMAS
DE MANUTENÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SANAR TODAS AS IRREGULARIDADES – CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA
REFORMA
GERAL DO
PRÉDIO
DO LACEN/MT – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – ELASTECER O PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCLUÍDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não há cerceamento de defesa quando a parte declara não haver interesse na realização das provas, o que implica a preclusão lógica de seu direito de produzi-las.
Inobservância de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto nas razões recursais contém causa de pedir adequada à impugnação da sentença recorrida, combateu especificamente os fundamentos que levaram o Magistrado a tomar sua decisão.
No tocante a separação dos poderes, tem-se relativizado esse princípio para admitir ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos
públicos
, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais.
In casu, as provas apontam indiscutivelmente diversas irregularidades no Laboratório Central de
Saúde

Pública
de Mato Grosso – LACEN/MT que colocam em risco os servidores
públicos
e prestadores de serviços que atuam no laboratório, bem como a população que ali circulam.
Precariedades observadas no órgão
público
: ausente alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e extintores com defeitos, instalações elétricas danificada com risco de curto-circuito, paredes e tetos em péssimo estado de conservação, ambiente insalubre e não apresenta acessibilidade qualquer, dificultando a locomoção de pessoas que possuem mobilidade reduzida.
Os
prédios
têm tantas patologias que
reformas
de manutenção são insuficientes para sanar todas as irregularidades, faz-se necessário uma
reforma
geral, para garantir a segurança e a acessibilidade dos usuários.
Deve se elastecer o prazo de 60 (sessenta) dias para 6 (seis) meses a publicação do edital de licitação, para que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para efetuar a contratação de empresa para proceder com
reforma
capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido
prédio

público
.
Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.
(N.U 1031927-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Assim, demonstrada a omissão do Poder Executivo, na obrigação de assegurar serviços adequados de saúde, verifica-se que no que toca à condenação em si, não merece retificação.

Registro ainda que não visualizei ter havido ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, já que demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

Ademais, em razão do período de tramitação deste processo, o Estado de Mato Grosso teve tempo suficiente para inserir na lei orçamentária o montante necessário para custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Igualmente, não houve infringência ao Princípio da Reserva do Possível, porque, na hipótese de omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Por fim, deve-se anotar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear as adequações determinadas no ato sentencial (
http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/15237507-relatorio-do-tesouro-nacional-mostra-que-mato-grosso-esta-equilibrando-as-contas-publicas#:~:text=Mato%20Grosso%20mesmo%20diante%20da,ao%20mesmo%20per%C3%ADodo%20de%202019
).

Cabe ainda mencionar que, de acordo com a LINDB:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo
, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
(grifei)

Por fim, deve o Estado comprovar, no Juízo de origem, o cumprimento da ordem judicial, apresentando relatórios trimestrais.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Apelo e, em sede de reexame necessário,
ratifico
o ato sentencial.

Incabíveis a fixação/majoração de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022